Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727318-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos com finalidade modificativa pela Agravante Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda. em face do Agravado DISTRITO FEDERAL ante decisão dessa Relatoria, concedeu tutela antecipada, possibilitando o perdimento dos bens de modo imediato com sua retirada dos depósitos do Distrito Federal e que a eles fosse dada a destinação que o Distrito Federal melhor entendesse, nos seguintes termos (ID 73699471): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 73686783) em face de PAPELARIA ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO e JOSÉ EUSTAQUIO ELIAS, tendo como terceiro interessado TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, execução fiscal n. 0001636-85.2007.8.07.0001, condicionou o perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado em favor do Distrito Federal ao trânsito em julgado da decisão, nos seguintes termos (ID 73686784): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e JOSE EUSTAQUIO ELIAS. Tour de Force Papelaria e Informática Ltda, na qualidade de terceiro interessado, apresentou petição por meio da qual requereu a suspensão dos efeitos das decisões de ID’s 227578073 e 231397122, que determinaram a retirada de bens do imóvel adjudicado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de perdimento. Alega a requerente que mantém contrato de locação com a executada, sendo proprietária dos bens localizados no imóvel adjudicado, os quais teriam sido removidos pelo Distrito Federal sem inventário e sem acompanhamento de oficial de justiça. Sustenta que ajuizou ação de produção antecipada de provas, ainda pendente de deliberação quanto à remessa dos autos a este juízo. O Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido, argumentando, em síntese, que: (i) a Tour de Force não integra o polo passivo da execução; (ii) a responsabilidade pela retirada dos bens é da executada; (iii) não houve assunção de encargo de depositário judicial; (iv) todas as medidas adotadas foram respaldadas por decisões judiciais anteriores; e (v) eventual indenização deve ser pleiteada em face da locadora, Papelaria ABC. É o relatório. Decido. ID 235129574 A Tour de Force, embora alegue prejuízo decorrente da retirada de bens do imóvel adjudicado, não demonstrou, de forma inequívoca, a titularidade dos referidos bens, tampouco a existência de vício nas decisões anteriormente proferidas por este juízo. Ademais, conforme bem pontuado pelo Distrito Federal, a responsabilidade pela retirada dos bens sempre foi da executada, que permaneceu inerte por longo período, mesmo após diversas intimações. A atuação do ente público deu-se em estrito cumprimento às ordens judiciais, diante da urgência imposta por incêndio ocorrido no imóvel, o qual se encontrava lacrado e exposto a riscos. Eventuais prejuízos, supostamente sofridos pela requerente, caso existam, são de responsabilidade da parte executada que, mesmo com a imposição de multas, descumpriu proposital e reiteradamente diversas decisões judiciais que determinou a desocupação do imóvel adjudicado pelo exequente. Não há nos autos qualquer determinação judicial que imponha ao Distrito Federal o encargo de depositário dos bens, tampouco obrigação de lavratura de inventário. A entrega das chaves e a retirada dos bens foram autorizadas por decisão judicial expressa, frisa-se, após reiterados descumprimentos de ordem de desocupação pela executada. Por fim, a alegada pendência de julgamento de embargos de declaração em outro juízo não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão dos efeitos de decisões regularmente proferidas por este juízo, especialmente diante da ausência de risco concreto de decisões conflitantes ou de prejuízo irreparável. Não bastasse isso, cabe registrar a parte requerente sequer tem legitimidade para interferir no curso desta execução, muito menos para discutir contrato particular pactuado com a empresa executada. Além disso, é cediço que o terceiro que se sentir prejudicado por uma decisão judicial também pode fazer uso do recurso que entender cabível, conforme art. 996 do CPC, salientando-se, contudo, que, como toda e qualquer pessoa que litiga em Juízo, sujeita-se às penas do art. 81, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados por Tour de Force Papelaria e Informática Ltda. À SECRETARIA: Publique-se em nome dos seus advogados (ID n.235161913) e, após, exclua-se do cadastro dos autos, uma vez que a referida pessoa jurídica não é parte, nem foi admitida neste feito. Quanto ao mais, passados mais de 6 meses da ordem de desocupação do imóvel e diante das diversas e variadas oportunidades que foram conferidas nos autos à executada para que retirasse os móveis do interior do bem penhorado; em face do abandono; em face do incêndio que poderia ter deteriorado todos os bens; e, principalmente, dos reiterados descumprimentos das ordens emanadas deste Juízo, determino o perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado, na esteira das decisões precedentes, em favor do Distrito Federal. Determino, contudo, que se aguarde o trânsito em julgado desta decisão para que essa determinação tenha completa eficácia. À SECRETARIA: após o trânsito em julgado desta decisão interlocutória para o executado, certifique-se nos autos e dê-se ciência ao Distrito Federal, que poderá, então, dar aos bens o destino que lhe aprouver. No mais, considerando que o produto da adjudicação já foi utilizado para abatimento da dívida exequenda (anexo), não há mais motivos para a manutenção de apensamento de execuções, razão pela qual os feitos que estavam aguardando ulterior decisão neste executivo devem ter seus trâmites restaurados de forma autônoma. Para tanto, traslade-se cópia desta decisão e respectivos anexos para as execuções apensadas mencionadas no despacho de ID 167932147. Promovam-se os respectivos desapensamentos, fazendo as demandas conclusas. Quanto aos feitos que foram redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal, também listados no despacho acima referido, comunique-se àquele Juízo acerca do abatimento da dívida promovido pelo exequente, juntado os arquivos anexos a esta decisão. Confiro a esta decisão força de ofício. ID 237381937 Com relação ao pedido de penhora aviado pelo exequente, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei n.o 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei n.o 6.830/80, determino a penhora dos ativos financeiros pertencentes ao(s) Executado(s) JOSE EUSTAQUIO ELIAS - CPF/CNPJ: 055.153.191-68 e PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CPF/CNPJ: 00.540.252/0001-03, de modo que correspondam aos valores atribuídos pela(s) certidão(ões) de dívida ativa de sua responsabilidade, mediante a juntada, se o caso, do resultado de consulta a sistema alimentado por dados do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF na data do protocolo via SISBAJUD. Com o advento da resposta à determinação de penhora online, adote-se uma das medidas abaixo conforme o caso: 1) Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o Exequente para indicar objetivamente bens passíveis de penhora, com a advertência de que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis e, findo este, de que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei n.o 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP. 1.340.553/RS); 2) Caso o valor constrito seja irrisório, ou seja, igual ou inferior ao valor mínimo das custas do processo de execução fiscal, nos termos do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT, determino a sua liberação, em observância ao disposto no art. 836 do CPC, devendo ser juntado aos autos o respectivo comprovante. Após, intime-se o Exequente para indicar bens passíveis de penhora. Desde já, fica registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, será adotado o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, conforme descrito no item anterior; 3) Caso o montante bloqueado ultrapasse o valor devido, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Promova-se, ainda, a liberação do valor excedente ao crédito. Para tudo, juntem-se os comprovantes. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente; 4) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. O Agravante alega que: 1) adjudicou um imóvel da empresa executada, que continuou a ocupá-lo mesmo após o registro da adjudicação; 2) a executada resistiu à desocupação por meio de diversos incidentes processuais; 3) em agosto de 2023, iniciou a imissão progressiva na posse, com prazo judicial para desocupação sob pena de multa de R$ 2 milhões; 4) a executada alegou dificuldades para retirar milhares de itens do imóvel, que funcionava como papelaria e sede administrativa, mas descumpriu reiteradamente as ordens judiciais; 5) a decisão judicial agravada concluiu que a empresa TOUR DE FORCE não comprovou a propriedade dos bens nem a existência de vícios nas decisões anteriores; 6) a responsabilidade pela retirada dos bens era da empresa executada, e o Agravante agiu conforme ordens judiciais, especialmente após um incêndio no imóvel; 7) a decisão também afirmou que o Agravante não tem obrigação de inventariar os bens e que a TOUR DE FORCE não tem legitimidade para interferir na execução; 8) a Agravada é devedora contumaz de tributos e está envolvida em inquérito policial por condutas criminosas; 9) a terceira interessada, pertencente ao filho do dono da PAPELARIA ABC (Agravada), também é grande devedora; 10) ambas as empresas têm utilizado recursos protelatórios para atrasar o processo, incluindo cinco agravos de instrumento (quatro já rejeitados) e uma ação anulatória julgada improcedente; 11) a empresa TOUR DE FORCE impetrou Mandado de Segurança no 0735420-19.2024.8.07.0000, que foi indeferido, tendo ajuizado, também ajuizou uma ação de produção de provas (PJE 0721201-61.2025.8.07.0001), cuja petição inicial também foi indeferida; 12) tais ações demonstram o uso abusivo do direito de ação com o objetivo de tumultuar o processo, caracterizando assédio processual; 13) o mandado de segurança comprova que a TOUR DE FORCE tinha pleno conhecimento das decisões judiciais e da obrigação da PAPELARIA ABC de retirar os bens do imóvel; 14) mesmo diante de multa de R$ 2 milhões, a PAPELARIA ABC não retirou os bens, nem do imóvel nem dos depósitos públicos; 15) a TOUR DE FORCE alega ser proprietária dos bens e menciona um contrato de locação, mas não apresentou provas nem tomou medidas para a retirada dos bens; 16) a decisão judicial beneficiou partes com conduta processual temerária e prejudicou o Distrito Federal; 17) relatórios anexos indicam que a permanência dos bens nos depósitos públicos tem causado graves transtornos, como odor de combustão e problemas respiratórios entre os servidores; 18) a decisão desconsiderou a preclusão consumativa quanto ao perdimento dos bens e invadiu a competência do Tribunal ao conceder efeito suspensivo a decisões interlocutórias de primeiro grau; 19) o perdimento dos bens por abandono já havia sido determinado nas decisões de ID 227266329 e 227578073, e confirmado na decisão de ID 231397122; 20) a empresa PAPELARIA ABC foi devidamente intimada e interpôs agravo de instrumento (no 0718824-23.2025.8.07.0000), sem pedido de efeito suspensivo e sem impugnar a pena de perdimento, o que configura preclusão da matéria; 21) a decisão recorrida, ao condicionar o perdimento ao trânsito em julgado, contrariou o art. 505 do CPC, ao rediscutir questão já decidida. Além disso, usurpou competência do Tribunal, pois atribuiu efeito suspensivo a eventual recurso, o que é prerrogativa exclusiva do relator, conforme art. 1.019, I, do CPC; 22) essa condicionante, além de não ter sido requerida pelas partes, não foi fundamentada em elementos fáticos. Na prática, permite que a parte adversa utilize recursos protelatórios para impedir que o Distrito Federal dê destino aos bens abandonados, o que prejudica a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88); 23) a PAPELARIA ABC possui dívidas superiores a dois milhões de reais em astreintes, e o art. 537, §3o, do CPC permite o cumprimento provisório da multa; 24) não há justificativa para impedir o cumprimento do perdimento de bens abandonados há mais de 10 meses, que continuam a abarrotar os depósitos públicos e causar danos à saúde dos servidores. O Agravante concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, possibilitando o perdimento dos bens de modo imediato com sua retirada dos depósitos do Distrito Federal e que a eles seja dada a destinação que o Distrito Federal melhor entender. Alega que existe probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão agravada desconsiderou a preclusão já formada e os prejuízos causados pela manutenção dos bens nos depósitos públicos do Distrito Federal. Afirma que existe risco de dano irreparável à Fazenda Pública, incluindo riscos à saúde dos trabalhadores e ao ambiente laboral. A lotação dos depósitos também compromete as atividades de fiscalização do DF Legal. Afirma não existir perigo de demora reverso, pois as empresas envolvidas (PAPELARIA ABC e TOUR DE FORCE) são grandes devedoras do Distrito Federal, com débitos tributários e multa de R$ 2 milhões já fixada no processo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que passe a constar o imediato efeito do perdimento dos bens, sem necessidade de trânsito em julgado da decisão. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo (art. 39 da Lei n. 6.830/80). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença concomitante dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Primeiramente se destaca que o objeto pontual de insurgência do Agravante diz respeito ao condicionamento da determinação de perdimento de imóveis ao trânsito em julgado da decisão ora agravada, conforme declinado na peça de agravo de instrumento. Diante desse tema específico, observa-se que, muito embora a decisão agravada tenha reafirmado o perdimento dos bens móveis abandonados no imóvel penhorado, destacando, inclusive, que isso já restou fixado em decisões anteriores, tal decisão deixou para atribuir executoriedade apenas após o trânsito em julgado da decisão para que essa determinação tenha completa eficácia. Destacam-se a decisão acostada no ID 227266329 (origem), datada de 25/02/2025, enquanto que a segunda decisão, acostada ao ID 227578073 (origem), datada de 27/02/2025, caminhando nesse mesmo sentido, de modo que foram várias as oportunidades aviadas para que a Agravada se manifestasse, o que se verifica não ter ocorrido, a não ser pela oposição de embargos de declaração, rejeitados na origem (ID 231397122). Assim, em um primeiro momento de análise, observo que a matéria foi atingida pela preclusão, de modo que haveria de, desde então, surtir efeitos diante a inércia da parte e a consolidação do estado processual em que se encontra. Condicionar a executoriedade ao trânsito em julgado me parece se antagonizar à natureza estritamente sumária da execução fiscal, além de não ser contemplado pela lei que, no procedimento específico de contendas envolvendo o Fisco, silencia a respeito. Além disso, entendo que o juiz da execução não pode condicionar a executoriedade da decisão ao seu trânsito em julgado, uma vez que isso constituiria, por via indireta, atribuição de efeito suspensivo a matéria que é afeta ao exame recursal, exclusiva, pois, do órgão responsável por reapreciar o tema que, repisa-se, já fora decidido anteriormente. Além disso, sobreleva-se o risco à saúde dos trabalhadores e ao ambiente laboral, que constitui risco concreto em face da acumulação de bens, que se sujeitam à deterioração e insalubridade. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. A Embargante alega que: 1) houve violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois o Distrito Federal não provocou o juízo de origem sobre a perda dos bens antes de recorrer ao Tribunal, o que configura supressão de instância; 2) a jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de prévia deliberação pelo juízo de primeiro grau para evitar inovação recursal indevida; 3) não houve preclusão, pois não houve decisão judicial com natureza declaratória sobre a perda dos bens até o momento da decisão agravada, que é a primeira a atribuir eficácia à penalidade, condicionando-a ao trânsito em julgado; 4) não se pode falar em preclusão, pois o fato gerador da insurgência só se aperfeiçoou com a decisão agravada; 5) o próprio Distrito Federal, em petições anteriores, solicitou decisão expressa sobre a perda dos bens, o que demonstra que não havia deliberação definitiva; 6) presumir preclusão seria violar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Requer seja reconhecida a omissão e a contradição na decisão, com o reconhecimento de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, e invalidação da decisão por supressão de instância, além do afastamento de preclusão, reconhecendo que a penalidade de perdimento só foi constituída com a decisão agravada. Por fim, requer que todas as intimações passem a ser feitas exclusivamente em nome do advogado Samuel Asafe Silva Medeiros Costa, OAB/DF no 72.447. No despacho constante do ID 74815384, intimei o Embargado a ofertar contraminuta aos presentes embargos, o que foi feito no ID 75282285. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. Assim, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado, sendo cabíveis exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes tais vícios, o recurso revela-se inadequado, não podendo ser utilizado como meio de reforma da decisão. É exatamente essa a situação dos presentes embargos, nos quais se observa que o Embargante busca, na verdade, modificar o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Primeiramente, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que todos os pontos relevantes à apreciação do pedido foram devidamente enfrentados, dentro dos limites da lide. A análise judicial contemplou integralmente o objeto do recurso, não havendo questão essencial que tenha sido ignorada ou deixada sem manifestação. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Do mesmo modo, não há contradição entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. Os elementos que sustentam o julgado são coerentes entre si, derivam diretamente da narrativa fática e do conjunto probatório constante dos autos, e guardam perfeita compatibilidade lógica com o resultado proclamado. Portanto, não se identifica qualquer incoerência interna que justifique a interposição de embargos de declaração. Também não se constata obscuridade ou erro material. O conteúdo da decisão é claro, objetivo e devidamente fundamentado, sendo possível compreender com precisão os motivos que levaram ao deferimento da tutela. O que se observa, na verdade, é a irresignação da parte Embargante, que busca, por meio de embargos de declaração, modificar o resultado da decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola os limites legais desse tipo de recurso. O pedido formulado pelo Agravante visava à atribuição de eficácia à decisão que já havia determinado o perdimento dos bens, o que ocorreu em duas oportunidades distintas: na decisão registrada sob o ID 237377276 e, posteriormente, na decisão constante do ID 24538795. O provimento concedido em sede de tutela correspondeu exatamente ao que foi requerido, respeitando os contornos jurídicos e processuais aplicáveis. Ademais, os pontos suscitados nos embargos — como a alegada violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a inexistência de preclusão — constituem matéria própria de recurso de apelação ou agravo, e não de embargos de declaração. A tentativa de instaurar nova discussão sobre o mérito da decisão por meio deste instrumento processual revela-se incompatível com sua finalidade legal. Por fim, ainda que se enverede pelo debate sobre os fins de pré-questionamento, o Embargante deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC, conforme entendimentos deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por fim, cumpre advertir que, na hipótese de oposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito de rediscutir o mérito da decisão, o Embargante poderá ser sancionado com multa, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, diante do caráter manifestamente protelatório da medida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e comunicações referentes ao presente processo sejam remetidas ao advogado Dr. Samuel Asafe Silva Medeiros Costa, OAB/DF no 72.447, ressalvando a sistemática de publicação do PJe, que possui limitações em relação à publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025 18:16:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador